Tribunal: TJMT
Processo: 0001529-27.2017.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001529-27.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (EMBARGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORÇO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ATO ILÍCITO –

LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – APELO DESPROVIDO - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há que falar em omissão no julgamento do Apelo, pois está mencionado no voto condutor que a Embargante não respeitou o prazo estabelecido Resolução 414/2010 da ANS para a execução da obra de ampliação da rede, deixando de fornecer energia elétrica ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001529-27.2017.8.11.0018

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
com o intuito de sanar vício no julgamento do recurso de Apelação Cível apresentado.

A Embargante alega que o acórdão é omisso pois não analisou a tese de que para o fornecimento de energia elétrica no imóvel do Embargado deve respeitar as exigências da legislação especial do setor elétrico e a conclusão das obras.

Assim, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões sob o Id. 41313498.

Eis o relatório.

Cuiabá,
08
de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020